Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVISÃO. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu liminarmente o pedido de revisão de alimentos provisórios formulado pelo alimentante, reduzindo o encargo de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da decisão que reduziu os alimentos provisórios para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, diante da alegada insuficiência do valor para atender às necessidades do alimentante e da ausência de comprovação integral de sua nova condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento, criação e educação dos filhos menores impõe-se aos pais, nos termos do art. 229 da CF/1988 e dos arts. 1.699 e 1.703 do CC, sendo admissível a revisão do valor dos alimentos quando demonstrada alteração na situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe.
4. A rescisão contratual do alimentante restou comprovada nos autos, constituindo fato novo que autoriza a reavaliação do encargo alimentar, ainda que de forma provisória, à luz do princípio da proporcionalidade.
5. Não foram apresentados documentos suficientes que atestem a renda atual do agravante como motorista de aplicativo nem os custos específicos decorrentes de problemas de saúde alegados, o que limita o alcance da cognição judicial nesta fase processual.
6. O valor fixado (40% do salário-mínimo) observa o binômio necessidade e possibilidade com base nos elementos disponíveis e deve ser mantido até que a instrução probatória permita avaliação mais aprofundada das condições econômicas das partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.